Tribunal: CARF
Processo: 10325.000869/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000869/2010-25
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO CELSO IZAR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.254, de 12 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10580.729066/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros,Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000869/2010-25
Fl. 2764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000869/2010-25

Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em razão de ter sido exonerado crédito tributário relativo a
ganho de capital na alienação de participação societária e multa, em valor superior, à época da
decisão da DRJ, ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente, de forma que em
cumprimento à determinação contida no art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, a DRJ
apresentou o presente recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte dele não recorreu.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador, em observância ao disposto no art. 34, I, do Decreto n° 70.235
de 06 de março de 1972, que assim estabelece:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
À época da decisão recorrida o limite para interposição do recurso de ofício estava
estabelecido pela Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o valor de
alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser
verificado por processo.
Conforme decisão da DRJ, foi exonerado crédito tributário relativo à obrigação
principal e à multa em valor superior, à época do julgamento, ao limite de alçada
vigente à época.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 103 do CARF, de observância o obrigatória
pelos membros deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Tal limite encontra-se atualmente estabelecido na Portaria MF no 63, de 10 de fevereiro
de 2017, ou seja:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 2765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000869/2010-25

Considerando que o valor exonerado pela decisão de piso é inferior a R$ 2,5 milhões, o
recurso não poderá ser conhecido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital